Tribunal: STF
Processo: HC 69026
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS - JÚRI - RECONSTITUIÇÃO DO CRIME -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-INTIMAÇÃO DO DEFENSOR   PARA  A
RECONSTITUIÇÃO DO DELITO - PACIENTE QUE SE RECUSA A PARTICIPAR DA
REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITORIO - INOCORRENCIA - PRISÃO CAUTELAR - INSTITUTO COMPATIVEL
COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA  NÃO-CULPABILIDADE (CF, ART. 5.,
LVII) - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISORIA - MERA FACULDADE JUDICIAL -
ORDEM DENEGADA.
          - A RECONSTITUIÇÃO DO CRIME CONFIGURA ATO DE CARÁTER
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIO, POIS DESTINA-SE - PELA REPRODUÇÃO SIMULADA
DOS FATOS - A DEMONSTRAR O MODUS FACIENDI DE PRATICA DELITUOSA (CPP,
ART. 7.).
          O SUPOSTO AUTOR DO ILICITO PENAL NÃO PODE SER COMPELIDO,
SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO, A PARTICIPAR
DA REPRODUÇÃO SIMULADA DO FATO DELITUOSO.
          O MAGISTERIO DOUTRINARIO, ATENTO AO PRINCÍPIO QUE CONCEDE
A QUALQUER INDICIADO OU RÉU O PRIVILEGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO,
RESSALTA A CIRCUNSTANCIA DE QUE E ESSENCIALMENTE VOLUNTARIA A
PARTICIPAÇÃO DO IMPUTADO NO ATO - PROVIDO DE INDISCUTIVEL EFICACIA
PROBATORIA - CONCRETIZADOR DA REPRODUÇÃO SIMULADA DO FATO DELITUOSO.
          - A RECONSTITUIÇÃO DO CRIME, ESPECIALMENTE QUANDO REALIZADA
NA FASE JUDICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL, DEVE FIDELIDADE AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO, ENSEJANDO AO RÉU, DESSE MODO, A
POSSIBILIDADE DE A ELA ESTAR PRESENTE E DE, ASSIM, IMPEDIR EVENTUAIS
ABUSOS, DESCARACTERIZADORES DA VERDADE REAL, PRATICADOS PELA
AUTORIDADE PÚBLICA OU POR SEUS AGENTES.
          - NÃO GERA NULIDADE PROCESSUAL A REALIZAÇÃO DA
RECONSTITUIÇÃO DA CENA DELITUOSA QUANDO, EMBORA AUSENTE O DEFENSOR
TECNICO POR FALTA DE INTIMAÇÃO, DELA NÃO PARTICIPOU O PRÓPRIO ACUSADO
QUE, AGINDO CONSCIENTEMENTE E COM PLENA LIBERDADE, RECUSOU-SE, NÃO
OBSTANTE COMPARECENDO AO ATO, A COLABORAR COM AS AUTORIDADES PUBLICAS
NA PRODUÇÃO DESSA PROVA.
          - A LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DAS NORMAS LEGAIS
QUE DISCIPLINAM A PRISÃO PROVISORIA EM NOSSO SISTEMA NORMATIVO DERIVA
DE REGRA INSCRITA NA PROPRIA CARTA FEDERAL, QUE ADMITE - NÃO OBSTANTE
A EXCEPCIONALIDADE DE QUE SE REVESTE - O INSTITUTO DA TUTELA CAUTELAR
PENAL (ART. 5., LXI).
          O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE NÃO-CULPABILIDADE, QUE
DECORRE DE NORMA CONSUBSTANCIADA NO ART. 5., LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, NÃO IMPEDE A UTILIZAÇÃO, PELO PODER JUDICIARIO, DAS
DIVERSAS MODALIDADES QUE A PRISÃO CAUTELAR ASSUME EM NOSSO SISTEMA DE
DIREITO POSITIVO.
          - O RÉU PRONUNCIADO - AINDA QUE PRIMARIO E DE BONS
ANTECEDENTES - NENHUM DIREITO TEM A OBTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISORIA.
A PRESERVAÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO TRADUZ, NESSE CONTEXTO,
MERA FACULDADE RECONHECIDA AO JUIZ.